Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703424-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KLEBER MONTEIRO DA SILVA em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento n. o 0717357-50.2023.8.07.0009, indeferiu a concessão de tutela provisória para que seja deferido o depósito judicial dos valores incontroversos ou, alternativamente, a integralidade, bem como a manutenção de posse do veículo, além da suspensão das cobranças e baixas de anotações de seu nome nos cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos (ID 178991071 na origem): Trata-se de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja deferido o depósito judicial dos valores incontroversos ou, alternativamente, a integralidade, bem como a manutenção de posse do veículo, além da suspensão das cobranças e baixas de anotações de seu nome nos cadastros de inadimplentes. É o breve relato. Decido. No momento, não verifico a probabilidade do direito do autor, considerando o entendimento do STJ de que é possível a cobrança de juros capitalizados. Por outro lado, o deferimento do depósito judicial dos valores incontroversos e que também estariam incluídos no pedido de depósito integral viola o que dispõe o art. 330, §3o, do CPC. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência. Emende-se a inicial para comprovar a hipossuficiência alegada, mediante a apresentação de documentos idôneos. Prazo: 15 (quinze) dias. Alternativamente, recolham-se as custas. Se recolhidas as custas, recebo a inicial. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. O Agravante alega que o caso, na origem, envolve revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, em face de cobrança de taxa de juros abusiva e superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que o juízo de origem recebeu apenas a ação revisional, mantendo o pagamento dos valores ser pago na forma contratada, e não por consignação. Argumenta que a pretensão à consignação é devida, uma vez pendente litígio em relação ao objeto do pagamento, além de entender que o Agravado desrespeitou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais em momento algum. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinada a abstenção quanto à inclusão do nome/CPF da Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios, bem como a manutenção do Agravante na posse do bem. O Agravante é beneficiário de justiça gratuita. É o relatório Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo, sendo o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, tendo em vista que não estão presentes seus elementos autorizadores, mormente porque o pedido do Agravante para depósito judicial dos valores incontroverso incluídos no pedido de depósito integral, como observado na decisão agravada, viola expressamente o Art. 330, §3o do CPC, que dispõe o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. De mais, a questão trazida pelo Agravante parece se conformar, em um exame preambular, à hipótese do REsp no 1.061.530/RS, que elide as instituições financeiras da limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura)., sem mencionar a Súmula 382 do STJ. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 13:38:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador